Tribunal: TJES
Processo: 5000159-72.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-72.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLENA AUTO CENTER LTDA

APELADO: PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTACIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000159-72.2024.8.08.0047

A
GVTE
:
PLENA AUTO CENTER LTDA

A
GVDO
:
PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTACIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, em razão da não comprovação regular do preparo recursal. A parte agravante sustenta que o pagamento em dobro foi efetivado antes mesmo da intimação e que a decisão deveria ter admitido a apelação, arguindo ainda vício de publicação e necessidade de nova intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação regular do preparo recursal, com a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante; (ii) estabelecer se a ausência da guia de recolhimento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a comprovação do preparo, a juntada simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção (Súmula 187 do STJ).

O art. 1.007, §4º, do CPC determina que, não comprovado o preparo, o recorrente seja intimado para recolhimento em dobro, hipótese que ocorreu no caso concreto.

A agravante apresentou apenas comprovante de pagamento, sem a guia de recolhimento, descumprindo a determinação judicial e atraindo a incidência da preclusão consumativa, que impede a regularização posterior (art. 1.007, §5º, do CPC).

A alegação de ausência de publicação do despacho não afasta a deserção, pois a própria parte praticou ato processual em desconformidade, confirmando a ciência da determinação judicial.

A jurisprudência do STJ e do TJES veda a juntada posterior da guia ou do comprovante de preparo após a intimação para recolhimento em dobro, ainda que o pagamento tenha ocorrido no prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da guia de recolhimento do preparo, ainda que acompanhado de comprovante de pagamento, é insuficiente para comprovar a regularidade recursal.

Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve apresentar a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

A juntada posterior de documentos não supre a irregularidade, em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §§ 4º e 5º; Súmula 187 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/09/2024;

STJ, AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02/09/2024;

STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 28/05/2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/09/2024;

TJES, Apelação Cível n. 0001864-95.2015.8.08.0019, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000159-72.2024.8.08.0047

A
GVTE
:
PLENA AUTO CENTER LTDA

A
GVDO
:
PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTACIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoa
nte relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Plena Auto Center Ltda
, eis que irresignada com a
decisão monocrática

de Id 11220090
, onde negado seguimento ao seu recurso de apelação por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Nas suas razões (Id 11848492) s
ustenta o recorrente, em síntese, que
: (
i
) o recurso é tempestivo e adequado, sendo cabível nos termos do art. 1.021 do CPC; (
ii
) houve o efetivo pagamento das custas recursais em dobro, conforme comprovante juntado aos autos sob id 9917286, antes mesmo da publicação do despacho que determinava a intimação; (
iii
) não houve publicação do despacho de id 9496333, o que compromete a exigibilidade do cumprimento do prazo para pagamento em dobro; (
iv
) caso o Relator entendesse pela ausência de comprovação, deveria ter determinado a intimação da parte, o que não ocorreu; e que (
v
) a decisão merece ser reconsiderada para admitir o recurso de apelação ou, subsidiariamente, ser o agravo processado e julgado pelo colegiado, com observância dos arts. 277, 282, §1º, e 1.018, §3º do CPC.

Contudo, sem razão a Agravante, uma vez que, determinada a sua intimação para recolhimento em dobro do preparo (Id nº 9496333), deixou ela de comprová-lo, porquanto não apresentou guia de recolhimento.

Ora, o entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO NCPC. ART. 1.017, § 5º, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. DESERÇÃO DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. SÚMULA N.º187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPRAVANTE BANCÁRIO AUSENTE. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Observado pelo Tribunal de origem que houve recolhimento a menor do preparo e intimado para pagamento da complementação,
tal circunstância fática não afasta a imprescindibilidade de que o valor restante do preparo venha acompanhado de guia bancária íntegra e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de decretação da deserção do recurso, sendo incabível a comprovação posterior, em razão da preclusão.

2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...] A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União"
(AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro
, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
(grifei)

(...) 5.
"A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo"
(STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1.
Com base na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sob a égide do CPC/1973, no ato de interposição, o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível sob pena de deserção.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1624998/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 04/06/2019)
(grifei)

Sobre o tema, cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001864-95.2015.8.08 .0019 AGVTE: ELENY MARCOS LEDRO AGVDO: OSCAR GONÇALVES DE SOUZA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO . NÃO APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA GUIA. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Eleny Marcos Ledro contra decisão monocrática que não conheceu de seu apelo em razão da intempestividade. O agravante alega a tempestividade do apelo e que a carga dos autos foi feita por terceiros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal; (ii) determinar se a ausência da guia de recolhimento acarreta a deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ estabelece que é essencial à comprovação do preparo a juntada tanto das guias de recolhimento quanto dos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção (Súmula 187 do STJ). O art . 1.007, § 4º, do CPC/2015 dispõe que o recorrente que não comprovar o preparo será intimado para recolhê-lo em dobro. No presente caso, o agravante foi intimado, mas não juntou a guia de recolhimento correspondente, ensejando a aplicação da deserção. A jurisprudência veda a juntada posterior da guia de recolhimento, mesmo que o preparo tenha sido pago dentro do prazo recursal, em razão da preclusão consumativa .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência da guia de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para sua regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso. A posterior juntada de documentos para comprovação do preparo não afasta a deserção, devido à preclusão consumativa . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º e § 5º; Súmula 187 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.621.865/SP, rel. Min . Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp n . 1.925.912/PR, rel. Min . Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018649520158080019, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade pleiteada e devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a recorrente apresentou o comprovante bancário sem a correspondente guia de recolhimento, ensejando a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC. 2. Uma vez não observados os ditames do art. 1.007, §4º, do CPC, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a deserção identificada

(TJES, Agravo de Instrumento 5004451-81.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Julg. 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA INSUFICIENTE - DESERÇÃO – MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. É cediço que o devido preparo recursal é imprescindível para o reconhecimento do recurso em voga. 2. Na forma do art. 1.007 CPC, cabe ao recorrente comprovar o respectivo preparo devendo, no ato da interposição do recurso, juntar o porte de remessa e de retorno. 3. Nesse mesmo sentido, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015). 4. Seguindo está linha de raciocínio apresentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como do CPC/2015, ao se deparar com o erro formal presente no recurso, a agravante, mesmo intimada na forma do art. 1.007 §2°, deixou de corrigi-lo, momento no qual aplicou-se a pena de deserção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
(TJES, A
pelação Cível
0020223-64.2004.8.08.0024
; 1ª Câmara Cível, Rel. Des
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Julg.
21/07/2023
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 2. Ao comprovar o pagamento do preparo recursal, a parte recorrente juntou guia de pagamento e comprovante de quitação com valor a menor, relativo ao preparo padrão/simples, conforme art. 8º, §1º, da Lei Estadual n. 9.974/2023 e tabela oficial disponibilizada no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça Estadual. 3. Inexiste possibilidade de complementação de preparo a menor nos casos de determinação do recolhimento em dobro, hipótese expressamente vedada pelo §5º, do art. 1.007, do CPC. 4. Inobservado o pagamento em dobro do preparo recursal, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, A
gravo de Instrumento
5000314-73.2024.8.08.9101
; 1ª Câmara Cível, Rel. Des
ª

MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Julg.
25/09/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC⁄15. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso.
2. No caso, o agravante juntou apenas o documento de fls. 344, que demonstra possível comprovação do preparo, deixando de trazer aos autos a respectiva guia de recolhimento para identificação do recurso a que se refere a apresentação do comprovante de pagamento. 3. Intimado o agravante para promover em dobro o preparo, com base nos arts. 932, § único, c⁄c 1.007, § 4º c⁄c 1.017, §§ 1º e 3º, todos do NCPC, este manteve-se inerte. 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003710, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017)

Ademais, ao contrário do que sustentado pela apelante,
“[...] A rigor, a apresentação da Guia de Recolhimento do Poder Judiciário, como no presente caso, que deve ser objeto de estrita observância, sob pena de acarretar grave disfunção jurídico-processual, não se havendo falar, aqui, em excesso de formalismo ou exagerado apego à forma”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170202758, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

Ressalto que, na hipótese dos autos, a não juntada do Guia de Recolhimento ocorreu
já na dinâmica da determinação do recolhimento em dobro do preparo,
motivo pelo qual,
nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
, é vedada a sua apresentação posterior, ainda que recolhido o preparo dentro do prazo recursal, haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.) 3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. [...].
3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
[...].
5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. A juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "No ato de interposição, o Recurso Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp n. 1.741.793/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018). 2. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar vício na comprovação do preparo, mediante a juntada das custas devidas ao STJ, não o faz.
3. Em razão da preclusão consumativa, não produz efeitos a juntada do comprovante que deveria ter sido anteriormente apresentado, por ocasião do agravo regimental.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.228/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SENAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187 do STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.460.492/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Em arremate
, quanto a
alegação de
não publicação do despacho de id 9496333,
verifica—se dos autos que logo após
a própria Agravante anexou a petição de Id 9917136,
tão somente com o comprovante de pagamento do preparo
em dobro, contudo,
sem a sua respectiva guia,
praticando, assim, o ato processual em desconformidade com a determinação judicial, atraindo, com efeito, a incidência da preclusão consumativa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática que inadmitiu a apelação por ausência de regularidade no preparo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.